Tribunal: STF
Processo: Rcl 74385
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara Regional de Garantias da Comarca De Patos/PB, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do pedido de prisão temporária n. 0810122-34.2024.8.15.0251.



    A parte Reclamante narra que “foi instaurado processo com pedido de prisão temporária, no qual o procurador Dr. Daniel Braga dos Santos, OAB-DF n. 57692, devidamente fundamentado pela Procuração que lhe foi outorgada, apresentou pedido de habilitação processual para tomar conhecimento, acompanhar e apresentar a defesa do acusado, o que foi negado pela MM Juíza da Causa, em clara violação da Súmula Vinculante n. 14”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa generalizada de habilitação do advogado, municiado de procuração, no processo de seu constituinte viola a determinação expressa da Sumula Vinculante n. 14 e fere as Prerrogativas da Advocacia, previsto no art. 7 º do Estatuto da Ordem dos Advogados”. 



    Requer, em sede cautelar, seja concedida “a habilitação nos autos do advogado munido da procuração, nos autos do processo principal, a fim de ter acesso aos elementos já documentados e que digam respeito ao acusado a fim de evitar danos irreparáveis”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que os elementos de informação pretendidos estão sob sigilo, “a fim de assegurar a efetiva conclusão das investigações policiais em curso e, por conseguinte, evitar a frustração das diligências que estão sendo adotadas para a apuração do delito, bem como para preservar a honra e a intimidade do(s) investigado(s)”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente